Tribunal: TJSP
Processo: 1015907-09.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Licitação – Lei no 8.666, de 1993 – Contratação de locação de equipamentos de som para eventos musicais – Arguição de dispensa indevida de licitação – Fatos acontecidos entre março de 2015 (custo, R$ 64.420,00) e novembro de 2016 (custo, R$ 39.820,00): total de R$ 104.240,00 – Pagamento mensal de modo a não ultrapassar o limite legal de R$ 8.000,00 – Alegação de

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Licitação – Lei no 8.666, de 1993 – Contratação de locação de equipamentos de som para eventos musicais – Arguição de dispensa indevida de licitação – Fatos acontecidos entre março de 2015 (custo, R$ 64.420,00) e novembro de 2016 (custo, R$ 39.820,00): total de R$ 104.240,00 – Pagamento mensal de modo a não ultrapassar o limite legal de R$ 8.000,00 – Alegação de fraude à Lei 8.666/93 – Absolvição do empresário; condenação do Prefeito e da Secretária – Superveniência e incidência da nova Lei no 14.230, de 2021 – Exigência de conduta dolosa para configuração de ato de improbidade – Rechaçada responsabilidade objetiva (ou culposa) do Prefeito e da Secretária – Inexistência de prova de dolo – Sentença de procedência reformada – Recurso de apelação dos réus providos.